Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008347-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIENE DOS SANTOS - CPF: 054.545.661-44 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1008347-87.2021.8.11.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: LUCIENE DOS SANTOS.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

TELEFONIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por debito inexistente
(R$ 156,15 – 27/01/2020)
, condenando a mesma ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento)
bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários do advogado no importe de
10% (dez por cento)
, ambos sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé
, julgando procedente o pedido contraposto apresentado pela parte recorrida, condenando a parte recorrente ao pagamento do débito, no importe de R$ 156,15 (cento e cinquenta reais e quinze centavos).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.
Incompetência do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de contratação do serviço – Da impugnação da voz da gravação.

2.2.
Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

2.3.
Do não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.

Incompetência do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia de áudio.

Pois bem. Acolho tal preliminar, ante a complexidade da matéria a ser apreciada, capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos Juizados Especiais, uma vez que
, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se, por isso, a realização de
perícia da mídia/gravação apresentada pela parte recorrida, com o intuito de comprovar a autenticidade da gravação, bem como para constatar se a voz existente é realmente da parte recorrente.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Dessa maneira, as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, como no caso dos autos, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, indispensável à produção de prova pericial no caso em tela.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
Julgo Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022